Tribunal: CARF
Processo: 10932.000223/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000223/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.584 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TUBANDT INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS. SIMPLES.
EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples deve recolher as contribuições previdenciárias
devidas a Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros,
incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, referente às contribuições sociais previdenciárias, relativas ao período de
01/2004 a 13/2005, compreendendo as contribuições da empresa (cota patronal), contribuições
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000223/2008-75
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000223/2008-75

incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, conforme consta do relatório fiscal do auto de infração
principal/AIOP, fls.19/21.
A DRJ de Campinas manteve a autuação na sua integralidade. Eis a ementa do
acórdão recorrido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31112/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES . PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS. SIMPLES.
EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples deve recolher as contribuições previdenciárias devidas a
Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros , incidentes sobre os
valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação
vigente. .
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES .
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei no 8.212/91, - a apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. - ALTERAÇÃO : LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se, a lei superveniente quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Sobreleve-se que este acórdão da DRJ julgou em conjunto os dois processos
administrativos, em apenso ao presente, a saber: 10932.000225/2008-64 e 10932.000224/2008-
10. Já no relatório do decisum se demarcou:
Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 10932.000223/2008-75
referente ao Debcad n° 37.172.470-8, e processos apensados 10932.000225/2008-64,
referente ao Debcad n° 37.172.471-6, e processo n° 10932.000224/2008-10, referente
ao Debcad n° 37.172.472-4, relativo a auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória,-formalizados com base nos mesmos elementos de prova, conforme
descrito a seguir:
Auto de infração por descumprimento de obrigação principal/AIOP Debcad n°
37.172.470-8. Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$.484.063,15 (quatrocentos e oitenta e quatro mil sessenta e três reais e
quinze centavos), relativo ao período de 01/2004 a 13/2005, compreendendo as
contribuições da empresa (cota patronal), contribuições relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, conforme consta do relatório fiscal do auto principal/AIOP, fls.
19/21.
Constatou-se que o contribuinte não poderia ter optado pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições/SIMPLES sendo realizada sua exclusão,
conforme processo 10932.00014112008-21 e Ato Declaratório Executivo ADE no 14,
de 18 de julho de 2008, fls. 117/118.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000223/2008-75

A fiscalização verificou nas Declarações Anuais Simplificadas entregues a Receita
Federal, que a empresa apurou receita bruta de R$ 1.425.771,87, no ano calendário de
2003, ultrapassando o limite de R$ 1.200.000,00 para empresas de pequeno porte,
devendo ter se auto desenquadrado do regime simplificado a partir do ano calendário
seguinte, sendo que no ano de 2004 a empresa continuou a opção por este regime e
ainda - apurou receita bruta de R$ 1.335.953,80, ultrapassando o limite para empresas
de pequeno porte, concluindo-se que a empresa não poderia ter declarado em guia GFIP
que era optante pelo SIMPLES em 2004 e 2005, sendo lançadas as contribuições
devidas.
Em face da não informação de contribuições previdenciárias em guias GFIP foi lavrado
o auto de infração AI no 37.137.472-4 e, formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais.
Debcad n° 37.172.471-6
Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de R$
127.616,59 (cento e vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais e cinqüenta e nove
centavos), relativo ao período de 0112004 a 1312005, compreendendo as contribuições
destinadas a terceiros (Incra, Sesi, Senai, Sebrae e Salário Educação), incidentes sobre
remunerações pagas a empregados, conforme consta do Relatório Fiscal do apenso, fls.
21/23.
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória/AIOA Debcad n°
37.172.472-4
Crédito lançado no montante de R$ 65.254,28 (sessenta e cinco mil duzentos e
cinqüenta e quatro reais e .vinte e'oito centavos) por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, e § 5% da Lei no 8.212/91, tendo em vista a apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -GFIP, com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
nas competências 01/2004 a 13/2005, conforme consta do "Relatório Fiscal da
Infração", fls. 06/07.
A autuada apresentou GFIP como optante pelo Simples, sendo que deveria ter se auto
desenquadrado do regime simplificado a partir do ano calendário 2004,
conseqüentemente não declarou as contribuições da parte da empresa e a destinada a
terceiros.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
51, da Lei no 8.212191, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, reajustada conforme artigo 102 da referida
Lei,. mediante a Portaria MPS/MF` no . 77, de 1110312008, correspondente a 100% do
valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite do § 4 0 do artigo
32, da Lei n°` 8.212/91, conforme demonstrativo "Cálculo do Valor da Multa", à fl. 09.
Consta autuação anterior em nome da empresa, fls. 10/11, impedindo a relevação dá
multa.
Apresentado Recurso Voluntário (fl. 161 e seguintes), em que se sustenta, em
similitude com a Impugnação:
- Que a permanência no regime do SIMPLES nos anos 2004 e 2005 se deu com
base em suporte legislativo, sendo que após prestar esclarecimentos à fiscalização foi excluído
com efeito retroativo a 2004. Foi apresentada manifestação de inconformidade no processo
administrativo 10932.000141/2008-21, pendente de julgamento até a data da interposição do
recurso, agindo a fiscalização precipitadamente sem conhecimento do resultado naqueles autos;
- Que a permanência espontânea no SIMPLES facultava prestar informações
sobre valores devidos à Previdência Social como determinado na Lei n° 9.317/96, informando
que ingressou no regime simplificado a partir de 01/01/2002, atendendo as exigências da Lei,
enquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte, mas com o advento da Lei Complementar n°
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000223/2008-75

123/2006, não conseguiu atender plenamente as exigências da Lei e a partir de 01/07/2007 se
desenquadrou do sistema, retornando para a modalidade de Lucro Presumido, preservando a
condição de empresa de pequeno porte;
- Quanto à superação dos limites da receita global nos anos de 2003 e 2004,
sustenta que em 2005 novamente superou o limite, sendo intimado pela fiscalização a prestar
esclarecimentos sobre a permanência no Simples, e após sua justificativa foi excluído com efeito
retroativo a 2004, estando pendente de apreciação sua contestação no processo
10932.000141/2008-21, sendo que nesta defesa consta argumentação legal para sua manutenção
no sistema, o que não foi examinado pela fiscalização para a lavratura do presente auto;
- Defende sua manutenção no sistema com base na Instrução Normativa SRF/608,
de 09/01/2006, transcrevendo seu artigo 2 1 e 47, alegando que somente com o advento desta
Instrução Normativa a Receita Federal promoveu a justiça tributária, pois no período anterior,
desde 1996, houve inflação, conforme índices IBGE que apresenta, que não foi considerada pelo
órgão arrecadador causando confisco tributário aos pequenos empreendedores por não ter sido
concedido o repasse dos índices inflacionários sobre os valores limites da receita global;
O presente feito foi pautado para julgamento por esta Turma do CARF, todavia,
houve sua conversão para diligência. Confira-se:
Como se depura dos autos a premissa fiscal foi a de que o sujeito passivo teria
extrapolado o limite de receita bruta prevista na 9.317/96. Conseqüência desse
entendimento resultou na representação para a exclusão da autuada do Simples, bem
como no lançamento das contribuições previdenciárias.
Por outro lado, o sujeito passivo sustenta que se defendeu dos atos de exclusão do
Simples, o que fica evidente no acompanhamento processual do processo administrativo
10932.000141/200821.
Entendo que a decisão a ser tomada naqueles autos, pode, sobremaneira, influenciar na
decisão aqui a ser proferida por essa Egrégia 1o Turma, haja vista que se for decidido
que o sujeito passivo deve permanecer no Simples, o presente lançamento sofrerá
conseqüências, quiçá seu cancelamento se for esse o caso.
Por essa razão, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA a fim de que o processo fique sobrestado na Delegacia da Receita
Federal de origem até que o processo administrativo 10932.000141/200821 transite em
julgado, devendo ser anexadas as decisões nele proferidas, seja de primeira, como de
segunda instâncias administrativas e após o trânsito em julgado, encaminhe esse
processo ao CARF para processamento e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, importante proceder a um recorte da matéria controvertida nos
autos: no período dos fatos geradores - 01/2004 a 13/2005 – seria legítima e legal a opção da
Recorrente ao SIMPLES, ou, ao revés, em virtude da extrapolação de sua receita global já em
2004, seria assente sua exclusão do programa.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.584 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000223/2008-75

Essa questão, deveras importante para o deslinde do presente feito, foi enfrentada
no processo administrativo de no 10932.000141/2008-21. Para conhecer do seu comando
decisório, é que justamente o julgamento destes autos outrora designado, fora convertido em
diligência.
Nessa senda, importante que se transcreva excerto do acórdão proferido pelo
CARF, que julgou a exclusão da Recorrente do SIMPLES:
Quanto a alegação de que não poderia ser excluída do Simples Federal, tendo em vista
que a IN/SRF 608/2006 teria aumentado o limite da receita/faturamento para R$
2.400.000,00, entendo que o v. acórdão deve ser mantido.
O aumento do limite de receita bruta para R$ 2.400.000,00 só ocorreu com a alteração
do artigo 33 da lei 11.196 de 21 de novembro de 2005, sendo que os efeitos de sua
vigência, conforme artigo 132 do mesmo diploma legal, só se iniciaram em janeiro de
2006.
Sendo assim, nos anos de 2003, 2004 e 2005 o limite da receita bruta previsto em lei é
de R$ 1.200.000,00 e a Recorrente declarou receita bruta para o ano de 2003 de R$
1.425.771,87, para o ano de 2004 a receita bruta de R$ 1.335.953,80 e para o ano de
2005 de R$ 1.555.347,38, ultrapassando o limite legal.
Em relação a atualização da receita bruta de cada ano objeto deste processo
administrativo, não consta na legislação (Lei 9.137/96) sobre tal matéria que se deve
considerar no limite da receita bruta do ano a alegada atualização.
Sendo assim, também afasto a alegação de que deveria se considerar a atualização
monetária da receita bruta para se ponderar o limite previsto em lei.
Portanto, sendo excluída a Recorrente do SIMPLES, devidas as contribuições
sociais lançadas pela fiscalização. Ademais, verifica-se do Recurso Voluntário que a Recorrente
não contesta a materialidade dos lançamentos efetuados quanto a cota patronal, SAT, terceiros,
tampouco contesta diretamente a lavratura do auto de infração por não informar todas as
contribuições devidas ao declarar ser optante do regime Simplificado/SIMPLES no período de
2004 a 2005.
Por fim, registro que a matéria alegada na insurgência da Recorrente se refere
diretamente ao teor do Ato de Exclusão, Ato Declaratório Executivo ADE no 14, de 18 de julho
de 2008, formalizado no processo no 10932.000141/2008-21, cujo comando decisório fora
juntado aos autos, encontrando-se decidido de forma definitiva.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital